Tribunal: TJES
Processo: 5001467-82.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001467-82.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUSA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5001467-82.2023.8.08.0014

Recorrente: DOUGLAS DE SOUSA SILVA

Recorridos: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO PELO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. AUSENTES ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA QUANTO À AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ALICERÇAM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO EM QUE SE DECLARA CIÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA DO QUAL SE DESINCUMBIU A PARTE DEMANDADA. ARGUMENTOS POSTOS EM RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO INOVAÇÕES RECURSAIS, EIS QUE EXPÕEM SOBRE O LIMITE AUTORIZADO DOS DESCONTOS E EXTRAPOLAM AS ALEGAÇÕES DA INICIAL FUNDADAS UNICAMENTE NA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. MAGISTRADO
A QUO
QUE FIRMOU AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ANALISANDO AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO NA FORMA POSTAS NA INICIAL E NA DEFESA. ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA MALFEREM O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUMENTAÇÕES INOVADORAS.
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. S
ENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)